Tribunal: TJES
Processo: 5000010-72.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-72.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA DESCENDENTE. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha. No mérito, requer absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória; alternativamente, a desclassificação da conduta para o caput do art. 129, do CP, e a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da instrução por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunha; (ii) definir se estão presentes provas suficientes da materialidade e da autoria para a manutenção da condenação; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento de nulidades processuais exige que sejam arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, II, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
e do art. 563, do Código de Processo Penal, entendimento este pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal qualificada, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
A realização de exame de corpo de delito, em casos de violência doméstica, é prescindível, conforme jurisprudência consolidada.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
O Tribunal, com fundamento no efeito devolutivo amplo da apelação criminal, complementa a fundamentação de primeiro grau sem incorrer em
reformatio in pejus
, restando evidenciada a maior reprovabilidade da conduta, diante da gravidade da lesão praticada, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, caput, 129,
caput
e § 9º; CPP, arts. 563 e 571, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 1.990.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.2022; STJ, AgRg-HC 502.210/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.05.2019; STJ, AgRg-HC 661.484/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022; STJ, AgRg-REsp 2.186.412/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.05.2025; STJ, AgRg-HC 700.527/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000010-72.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA, BATSEBA MARIA DA SILVA CELIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (id 12947614).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra:

[...] que no dia 14 de maio de 2022, por volta das 00h30min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua companheira, V. R. B., além de ofender a integridade física de seu filho D. B. d. S. (02 anos), tudo conforme relato do BU de fls. 03/07, declarações de fls. 08/10, BAU de atendimento de fls. 22 do IP.

Aflora dos autos que na data acima referida vítima e denunciado estavam em uma festa, momento em que percebendo que o companheiro estava alterado pelo uso de bebidas alcoolicas, V. insistiu para que fossem embora. Não satisfeito, o denunciado, no caminho de casa, de maneira irresponsável tentava a todo momento rtirar as crianças D. e E. que se encontravam no carrinho empurrado pela vítima.

Em determinado momento o denunciado conseguiu pegar o filho D. no colo e saiu correndo com a criança, vindo a cair em seguida, o que ocasionou ao menor
um inchaço na boca e um dente quebrado
.

Registra-se ainda que ao chegar à residência do casal, o denunciado ainda insistiu em pegar a vítima D., novamente deixando a criança cair ao chão próximo ao meio fio, pisando na perna da criança
causando-lhe uma fratura
.

Importante frisar que o denunciado ficou ainda mais agressivo quando a vítima V. afirmou que a perna de D. estava quebrada e tentou pedir ajuda, momento em que o denunciado empurrou sua companheira, sem causar lesões aparentes.

Assim agindo, por praticar vias de fato contra a companheira e por ofender a integridade física do menor D. (dolo eventual) o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no
artigo 129, §9º do Código Penal (com relação a vítima D. B. d. S.) e artigo 21 da LCP (com relação a vítima V. R. B.), com incidência da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal
, [...]. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o
da Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

na sanç
ão
do artigo
129, § 9º,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1
1
(
onze
) meses e 0
7
(se
te
) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da instrução, por cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da oitiva de uma testemunha. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, bem como, sob a alegação de atipicidade da conduta,
diante da ausência de dolo específico
. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, e, ainda, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
DA INSTRUÇÃO

–
CERCEAMENTO DE DEFESA

Antes de adentrar ao mérito da causa,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pel
a defesa de
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
,
de
nulidade da instrução processual e da sentença, por cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da oitiva de uma testemunha, que fora referenciada durante a realização do interrogatório do réu
.

Após analisar os autos,
tenho
que a irresignação defensiva
não
merece
acolhimento.

Nessa qua
dra, urge salientar que de acordo com a previsão do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal,
a
s nulidades
ocorridas
durante
a instrução criminal
dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais
deverão ser arg
u
idas
até as alegações finais
,
sob pena de preclusão,
conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DO ART. 218-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora tenha havido erro no mandado judicial, quanto à numeração do domicílio, o ato cumpriu a sua finalidade na medida em que o réu foi procurado no seu endereço correto e o oficial de justiça assim certificou nos autos. 2.
Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese, incabível, portanto, o seu reconhecimento ante a superveniência da preclusão
. 3. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático- probatório, confirmou a condenação do agravante pelo delito do art. 218-A do Código Penal, por induzir menores de 14 anos a presenciar atos libidinosos, conduta que configura o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.990.693; Proc. 2022/0073323-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/11/2022; DJE 16/11/2022).

A
ssim,
não havendo o
devido
questionamento no momento oportuno, evidente
a ocorrência da preclusão temporal acerca de suposto cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da oitiva de uma testemunha
.
Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça
em caso semelhante
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM O RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Ao manejar o presente remédio constitucional concomitantemente com o Recurso Especial interposto e já admitido na origem, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional em mais de uma via de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes. CONTRABANDO E DESOBEDIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DA PROVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Na hipótese em apreço, verifica-se que não obstante tenha insistido na oitiva de uma das testemunhas em audiência, a defesa não impugnou o indeferimento da colheita de seu depoimento em alegações finais, suscitando a mácula em questão apenas por ocasião da interposição do recurso de apelação, o que revela a preclusão do exame do tema
. 3. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 4. Na espécie, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa da prova almejada, consistentes, essencialmente, na prescindibilidade do depoimento do policial que não compareceu à audiência de instrução, sendo certo, outrossim, que para se concluir que a providência em questão seria indispensável para a comprovação das teses defensivas, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Precedentes. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA RECLUSIVA. POSSIBILIDADE. DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME DIFERENCIADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, por maioria de votos, firmou o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de natureza extraordinária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, compreensão que foi recentemente confirmada pelo aludido colegiado ao apreciar as ADCs 43 e 44. 2. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este Sodalício passou a admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada em recurso exclusivo da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confirma a condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo da insurgência da acusação. Precedentes. 3. Na espécie, à luz do que decidido pela Corte Suprema, não há qualquer ilegalidade na execução provisória da pena imposta ao paciente, uma vez que já esgotada a instância ordinária, aguardando-se atualmente, o julgamento dos recursos de natureza extraordinária interpostos pela sua defesa. 4. Conquanto a defesa insista que o ora agravante teria o direito de resgatar de forma diferenciada a reprimenda reclusiva, com a utilização de monitoramento eletrônico, o certo é que o tema não foi alvo de deliberação pelas instâncias de origem, circunstância que impede a sua consideração para fins de obstar a execução provisória da sanção. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 502.210; Proc. 2019/0093976-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 07/05/2019; DJE 14/05/2019).

I
mportante salientar, ainda, que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto,

razão pela qual
, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o reconhecido de qualquer nulidade,
tendo em vista a ausência de demonstração
do prejuízo causado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isto porque, a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado e do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU, ambos inclusos no id 12946828, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Tendo em vista a alegação defensiva de ausência de prova suficiente para demonstrar a materialidade do crime, imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova, especialmente em casos de violência doméstica, razão pela qual o exame de corpo de delito seria dispensável. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCINDIBILIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito defensivo pretende o revolvimento fático-probatório da matéria, na medida em que a absolvição do paciente, na espécie, demandaria a análise da questão com lastro em cognição exauriente, o que é incabível na via estreita do. habeas corpus 2.
Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam evidenciar a prática delitiva
. 3. Não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que vigora no processo penal o princípio pas, de modo que não há falar em anulação do ato sem a de nullité sans grief efetiva comprovação de prejuízo. 4. "É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. " STJ. 5ª Turma. AGRG no RESP 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em (Info 803). 4/3/2024 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.186.412; Proc. 2024/0449826-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/05/2025).

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
,
em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 12947607
),
afirmou que não teria sido o responsável pela ação que resultou na
s
les
ões
corpora
is
em seu filho
D. B. d. S.,
de apenas
02
(dois)
anos
de idade,
e que
o dente quebrado e
a fratura na perna
,
provavelmente,
teria ocorrido quando ele ca
iu
com a mãe,
ao
entrar na residência deles
.
Afirmou ainda, que tanto ele, quanto a sua ex-companheira
V. R. B.,
teria ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.

Já a
genitora de
D. B. d. S.
, a Srª
V. R. B.,
na
primeira
oportunidade
que fora ouvida pela autoridade policial

(
termo de declaração
de fls. 07/09 –
incluso no
id 12946828
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
. Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...]
QUE: SEU COMPANHEIRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, SUPOSTAMENTE EMBRIAGADO E DROGADO, CAUSOU EM SEU FILHO, D. B. D. S., FRATURAS NO OSSO DA PERNA DIREITA EM DOIS LOCAIS DISTINTOS, QUASE CAUSANDO UMA FRATURA EXPOSTA E AINDA QUEBROU UM DENTE DE D. QUANDO DEIXOU QUE D. CAÍSSE NO CHÃO ENQUANTO CORRIA
; QUE ALÉM DISSO FOI AGREDIDA POR HENRIQUE; QUE TUDO COMEÇOU QUANDO A DECLARANTE E SEU COMPANHEIRO HENRIQUE FORAM AO FESTIVAL DE INVERNO EM BREJETUBA JUNTO COM SEUS 2 (DOIS) FILHOS, D. B. D. S., DE 2 (DOIS) ANOS, E E. M. B. D. S., DE 1 (UM) ANO); QUE A DECLARANTE TRABALHARIA NO DIA SEGUINTE E FICOU ACORDADO QUE HENRIQUE NÃO BEBERIA, POIS CUIDARIA DAS CRIANÇAS (D. E E.) NO DIA SEGUINTE; QUE EM DADO MOMENTO HENRIQUE SE AUSENTOU PARA IR AO BANHEIRO E QUANDO VOLTOU ESTAVA COM UM PO BRANCO PELA CAMISA E PRÓXIMO AO NARIZ; QUE HENRIQUE JÁ FOI USUÁRIO DE DROGAS E A DECLARANTE ACREDITAVA QUE HENRIQUE NÃO FAZIA MAIS USO DE ENTORPECENTES; QUE EM SEGUIDA, SUA IRMÃ, GEOVANA RAIANA BRUM PAIXÃO, CHAMOU HENRIQUE PARA BEBER E HENRIQUE, QUE ESTAVA COM D., FOI COM GEOVANA; QUE EM SEGUIDA GEOVANA VOLTOU ATÉ ONDE ESTAVA A DECLARANTE, MAS HENRIQUE NÃO VOLTOU JUNTO COM GEOVANA; QUE ENTÃO A DECLARANTE QUE ESTAVA COM SUA FILHA E., DEIXOU ESTELA AOS CUIDADOS DE GEOVANA E SUA AMIGA DALILA E FOI EM BUSCA DE HENRIQUE;
QUE AO ENCONTRAR HENRIQUE, CHAMOU-O POR DIVERSAS VEZES PARA IR EMBORA, PORÉM HENRIQUE ESTAVA VISIVELMENTE ALTERADO
; QUE MAIS UMA VEZ SEGUROU NA CAMISA DE HENRIQUE CHAMANDO-O PARA IR EMBORA E, DEPOIS DE MUITO PEDIR, HENRIQUE ACEITOU;
QUE AO SEGUIREM O CAMINHO DE CASA A DECLARANTE DEIXOU CLARO QUE NÃO GOSTARIA QUE HENRIQUE, VISIVELMENTE ALTERADO, TOCASSE NAS CRIANÇAS; QUE, EMBORA HOUVESSE TAIS PEDIDOS DA DECLARANTE, DURANTE O CAMINHO, HENRIQUE VEIO TENTANTO TOMAR O CARRINHO DE BEBÊ ONDE ESTAVAM E. E D.
; QUE DURANTE O CAMINHO O TIO DE HENRIQUE, JEFERSON, VIU O QUÃO ALTERADO HENRIQUE ESTAVA;
QUE ENQUANTO CAMINHAVAM HENRIQUE SÓ
I
A PIORANDO SEU ESTADO E, COMO A DECLARANTE ESTAVA EVITANDO HENRIQUE, HENRIQUE DECIDIU SAIR CORRENDO COM SEU FILHO D., MOMENTO EM QUE CAIU COM D. E NA QUEDA PROVOCOU UM INCHAÇO NA BOCA E UM DENTE QUEBRADO EM D.; QUE LOGO APÓS ISSO OCORRER A DECLARANTE TOMOU D. DE HENRIQUE, MAS HENRIQUE CONTINUAVA TENTANDO PEGAR AS CRIANÇAS; QUE ENTÃO A DECLARANTE PARA DEFENDER A SI E AS CRIANÇAS TIROU AS SANDÁLIAS DOS PÉS E BATEU EM HENRIQUE, PORÉM HENRIQUE NÃO PARAVA DE TENTAR TOMAR-LHE AS CRIANÇAS; QUE QUANDO CHEGOU EM FRENTE A SUA CASA E ABRIA O PORTÃO, HENRIQUE DIZENDO QUE NÃO ESTAVA BEBADO E QUE ESTAVA BEM, TOMOU D. NO COLO E COMEÇOU A GIRAR; QUE EM SEGUIDA DEIXOU QUE D. CAÍSSE NO CHÃO PRÓXIMO AO MEIO FIO; QUE NESSE MOMENTO HENRIQUE PISOU NA PERNA DE D. E CAIU EM SEGUIDA; QUE EM FUNÇÃO DESSA PISADA D. TEVE FRATURAS NO OSSO DA PERNA DIREITA EM DOIS LOCAIS DISTINTO, QUASE CAUSANDO UMA FRATURA EXPOSTA
; QUE ENTÃO PEDIU A POPULARES QUE LIGASSEM PARA A POLÍCIA, POIS LOGO APÓS CAIR COM D. COMEÇOU A TENTAR PEGAR A SUA FILHA E.; QUE A DECLARANTE TENTOU EVITAR QUE HENRIQUE PEGASSE E. A TODO CUSTO, MAS HENRIQUE APERTAVA E EMPURRAVA A DECLARANTE;
QUE NÃO PERCEBEU DE IMEDIATO QUE D. TINHA QUEBRADO A PERNA, POIS D. NÃO ESTAVA CHORANDO NAQUELE MOMENTO; QUE SUSPEITOU DE ALGO AO COLOCAR D. DE PÊ PARA SUBIR AS ESCADAS E D. NÃO PARAVA EM PÉ; QUE SÓ PERCEBEU O QUE HAVIA OCORRIDO DE FATO QUANDO COLOCOU D. NA CAMA E VIU A PERNA DE D. QUEBRADA; QUE FALOU PARA HENRIQUE O QUE ELE TINHA FEITO; QUE HENRIQUE, FICANDO AINDA MAIS ALTERADO, AFIRMAVA A TODO CUSTO QUE D. NÃO TINHA QUEBRADO A PERNA E QUE D. IRIA DORMIR
; QUE, PERCEBENDO QUE HENRIQUE NÃO SE ACALMAVA, A DECLARANTE MANDOU AUDIO PARA SUA AMIGA DALILA PEDINDO AJUDA E DIZENDO QUE HENRIQUE ESTAVA VIOLENTO; QUE HENRIQUE OUVIU A DECLARANTE ENVIANDO O ÁUDIO E FICOU AINDA MAIS AGRESSIVO; QUE HENRIQUE MANTEVE A DECLARANTE PRESA NO QUARTO JUNTO COM AS CRIANÇAS, GRITANDO E JOGANDO ROUPAS PARA O AR; QUE, NO INTUITO DE ACALMAR HENRIQUE, A DECLARANTE ESCONDEU O CELULAR DEBAIXO DA CAMA E PEDIU QUE HENRIQUE FOSSE PROCURAR O APARELHO PARA A DECLARANTE DIZER A DALILA QUE ESTAVA TUDO BEM; QUE ENQUANTO HENRIQUE FOI PROCURAR O CELULAR, A DECLARANTE CONSEGUIU SAIR DE CASA CORRENDO, DEXOU E. COM A VIZINHA PATRICIA AZEREDO DIAS E FOI ATÉ O P.A. DE BREJETUBA DE CARONA COM O ESPOSO DE PATRICIA, SR. RAFAEL TELLES; QUE A SUA AMIGA LETICIA SOUBE DA SITUAÇÃO FOI ATÉ A CASA DA VIZINHA DA DECLARANTE PARA CUIDAR DE E.; QUE A DECLARANTE PRECISOU VOLTAR EM CASA, POIS HAVIA ESQUECIDO DOCUMENTOS E HENRIQUE, QUE ESTAVA CONVERSANDO COM SEU TIO (SR. VALMIR), QUANDO VIU A DECLARANTE, CAIU DAS ESCADAS ENQUANTO CORRIA ATRÁS DA DECLARANTE; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO AUTOR E SOLICITA AS MEDIDAS PROTETIVAS PARA SI E PARA SEUS 2 (DOIS) FILHOS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. [...]. (sic).

Na segunda oportunidade
(
termo de declaração
de fl.
32
–
incluso no
id 12946828
)
,
a mesma veio a afirmar que
“
[...] tudo não passou de um acidente; que HENRIQUE jamais teve a intenção de machucar seu filho D. ou a DECLARANTE, mas que o fez devido ao seu estado alterado. [...].
”.

A
o prestar declarações em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 12947607
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
V. R. B.
confirmou toda a narrativa feita
na primeira vez que fora ouvida na fase inquisitorial, tendo inclusive que fora pressionada pelos familiares de
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
,
para modificasse suas declarações
.

Sendo assim, apesar da negativa apresentada por
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
,
tenho que restou devidamente demonstrado que ele, após fazer uso de bebida alcoólica, adotou um proceder
negligente e imp
rudente com seus filhos, e que
tal
situação resultou na queda da vítima
em duas oportunidades
, e,
consequentemente, na quebra de um dente e da perna dela.

Portanto, n
o caso dos autos,
tenho por evidente que
o réu agiu com dolo eventual,
eis que
assumi
u
o risco de produção do resultado delitivo, circunstância que
afasta a alegação defensiva de
ausência de caracterização de dolo na conduta do apelante
.

Dito isso, estando
comprovada a prática d
o
crime de
lesão corporal
narrado na exordial acusatória,
tenho por
incabível o acolhimento d
o pleito absolutório
formulado
.

Na mesma senda, também se mostra descabida a pretendida desclassificação da conduta de
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, tendo em vista que restou demonstrado que a lesão foi praticada contra seu descendente, situação suficiente para configurar a conduta descrita no § 9º, do mencionado dispositivo legal.

Prosseguindo na análise das insurgências,
observo que
a defesa do réu
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

pleitei
a
o redimensionamento da pena-base a
plicada
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente
H
ENRIQUE DA SILVA FERREIRA
fora exasperada em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime,
in verbis
:

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico,
a priori
, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, pois tinha o dever de zelar por seu filho, uma vez que sua responsabilidade era garanti-lo.

O requerido não é possuidor de
maus antecedentes
, embora ostente ação penal pendente de trânsito em julgado.

Não há elementos fidedig­nos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que dei­xo de aquilatar esses da­dos, face à ausência de provas nos autos.

No to­cante ao
motivo
do crime foi anormal, pois ele quis reforçar sua autoridade sobre sua companheira, frente sua condição de embriaguez.

No tocante às suas
consequências
, entendo que essas não ultrapassaram o próprio juízo de adequação típica, não incidindo em seu desfavor. As
circunstâncias
do crime foram usuais. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em
11 meses e 7 dias de detenção
, a qual torno como sanção
defini­tiva
, à míngua de outras circunstâncias a incidirem na espécie.

Analisando o referido trecho da sentença objurgada, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado, acerca do vetor da culpabilidade, é inidônea, eis que se utilizou de argumento inerente ao tipo penal sob apuração, qual seja, lesão corporal praticado em desfavor de descendente.

Todavia, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pej
us
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim,
in
obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1
º
grau
para desvalorar o vetor atinente
à

culpabilidade
,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da
mencionada
circunst
ância
judicia
l
.

Por ser oportuno, destaco que o vetor da culpabilidade se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

In casu
, imperioso salientar que a prova amealhada indica que a conduta do réu resultou na quebra de um dente, bem como de 02 (dois) ossos da perna direita da vítima, que contava com apenas 02 (dois) anos de idade, e ainda, que ela precisou realizar uma cirurgia para reparar a lesão, situação capaz de demonstrar a maior reprovabilidade da sua conduta.

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância para negativar o vetor relacionado a culpabilidade, pelas razões já mencionadas, entendo por manter a desvaloração de tal circunstância.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...] fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso,
tenho
que
o
magistrad
o
sentenciante se utilizou de
fundamentação
idônea ao desvalorar tal vetor, ao mencionar que
o crime
fora
praticado com o intuito de
demonstrar autoridade sobre a sua companheira,
uma vez
que
ela teria lhe pedido
para não pegar as crianças, pois ele esta
ria
embriagado.

Posto isto, tenho por incabível o acolhimento da tese defensiva de redução da pena basilar aplicada.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)